Tribunal: TJPA
Processo: 0005730-05.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005730-05.2015.8.14.0065

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: CARMITA SANTANA ASSUNCAO, LUCIANO TELES BUENO, KEYLA RAMOS BATISTA, RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, ROZANGELA ROCHA LOPES DE CARVALHO, ESLI FERREIRA DE OLIVEIRA SIDORAK, NELI GABRIEL MENEZES, GENIVAL FERNANDES DA SILVA, IRENILDE LIMA DE SOUZA SILVA, VILMONES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. SINDICATO. VIOLAÇÃO DE GARANTIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANOS MORAIS. DIREITO DE PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. DIVULGAÇÃO DE CARTA ABERTA. MINORAÇÃO. CIRCULAÇÃO EM MEIO RESTRITO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Os autores pretendem a nulidade de ato que os excluiu do quadro de filiados do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP, em razão da decisão ter sido tomada de forma arbitrária, bem como que seja reconhecida a existência de danos suportados por eles com a ilegalidade sofrida
.

2.

A sentença guerreada reconheceu a nulidade do ato de exclusão dos autores, bem como a ocorrência dos danos morais, consubstanciado na divulgação de uma carta aberta na qual se registrara a expulsão, cujo teor foi divulgado nas escolas do município de Xinguara e nas redes sociais
.

3.

O ato de exclusão dos autores do quadro de filiados do sindicato, deu-se com total inobservância das garantias individuais, tanto no que diz respeito a possibilidade de se defender dos atos a eles imputados, quanto em relação a competência da instância sindical que deliberou pelo afastamento. Violação as normas regimentais
.

4.

O sindicato divulgou uma carta aberta para informar a exclusão dos associados. A carta foi distribuída nas escolas municipais, bem como circulou nas redes sociais caracterizando a exposição sem justa causa dos autores da ação entre a classe profissional a qual pertencem. Configurada a existência do dano suportado pelos autores, bem como do nexo causal entre a conduta do requerido e este dano a reclamar reparação ante a violação ao seu direito de personalidade.

5.

O fato da carta aberta divulgada pelo sindicato não citar nominalmente os autores da ação é capaz de diminuir a gravidade do ato praticado pelo ofensor, bem como diminuir o sofrimento suportado pelos autores, na medida em que a exposição sem justa causa de seus nomes ficou restrito ao ambiente profissional em que labutam

6.

Recurso adesivo no qual se quer a majoração do valor da indenização desprovido e recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para minorar o valor da indenização para R$ 3.000,00, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo em “ação ordinária de manutenção dos sindicalizados cumulada com perda e danos”, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Xinguara, interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em sua exordial (ID 1415451), os autores da ação, aduzem que tomaram conhecimento que foram excluídos do quadro de filiados do sindicato requerido através de ofício encaminhado a prefeitura municipal, o qual registrava que as atribuições dos autores junto ao governo municipal feriam o estatuto da entidade sindical; afirmam que também “tiveram acesso á ‘Carta aberta aos trabalhadores da educação’, a qual registra uma assembleia geral da categoria, realizada no dia 22 de agosto de 2014, onde deliberou-se para a o afastamento dos ocupantes de cargos comissionados junto à Prefeitura Municipal, tudo isso na ausência dos acima afastados”.

Indicam que a expulsão se deu por divergências políticas com a direção local do sindicato e que não observou “qualquer procedimento administrativo formal (sindicância e processo administrativo) para garantir um conjunto probatório adequado, bem como para que fosse oportunizada a defesa destes”; alegam que “o coordenador da subsede municipal não tem legitimidade para aplicar penalidades a sindicalizados, nem mesmo para colocar em pauta de Assembleia Geral a desfiliação dos mesmos. A penalidade deve ser aplicada pelo Conselho Estadual de Representantes, fundamentado em relatório conclusivo da Comissão de Ética”.

Por fim, defendem que a atitude do sindicato é passível de responsabilidade civil, pois “os Autores tiveram seus nomes divulgados na impressa local, e nos murais das Escolas Municipais de Xinguara-PA. Informando a desfiliação dos mesmos do quadro do SINTEPP, ocorrendo um enorme constrangimento, violando a privacidade e a imagem dos Demandantes”.

Em contestação (ID 1415457), o
requerido
sustentou, preliminarmente, a necessidade de exauria as instâncias administrativas do sindicato por isso haveria carência de ação; afirma que os “autores constrangeram alguns servidores que aderiram a greve, para que retomassem as suas atividades senão seriam transferidos de locais de trabalhos, que suas cargas horárias seriam reduzidas, que seus parentes que trabalhava como contratados seriam despedidos. Houve situações de que foram a uma assembleia geral na sede da entidade sindical, com o objetivo unicamente de pressionar os servidores a aprovar pautas de seus interesses e tumultuar a assembleia”.

Afirma que a atitude dos autores configura descumprimento dos deveres sindicais, portanto, a exclusão dos requerentes não foi arbitraria, onde foi deliberada pela categoria em razão das graves atitudes dos comissionados, e a assembleia de acordo com o estatuto tem o poder deliberativo.

Decisão saneadora do juízo na qual rejeitou a preliminar de carência de ação (ID 1415462).

Após os demais atos instrutórios, o juízo de origem

proferiu sentença (ID 1415569) com o seguinte dispositivo:

“
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015
, para:

A –
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a cada um dos autores, devidamente atualizado com juros de 1% e correção monetária a partir do arbitramento;

B –
DECLARAR
a nulidade do ato de exclusão dos associados, por desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como às regras expostas no Estatuto do Sindicato;

C –
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno os autores ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor do patrono do Requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015).

Quanto ao Requerido, condeno-o a arcar com o pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em favor dos patronos dos Requerentes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015).”

O réu interpôs apelação (ID 2520915) sustentando que “diante da assembleia geral regularmente convocada, cujos procedimentos deliberativos dos associados respeitaram as normas estatutárias e edital, é ato de soberania interna da entidade sindical que não está sujeita ao controle jurisdicional de mérito. Assim, não é despiciendo esclarecer que o controle judicial deve limitar-se tão somente ao exame do cumprimento das formalidades estatutárias e da observância do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa”; afirma a inexistência dos danos morais, pois a carta aberta usada como fundamento a violação da personalidade dos autores, além de tratar de outros temas decididos em assembleia, sequer os cita nominalmente e não há provas de que foi publicada em redes sociais. Alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Os autores apresentaram recurso adesivo pleiteando a majoração do valor dos danos morais levando em conta a extensão do dano causado e o porte econômico do sindicato réu.

Coube-me o feito por redistribuição, em cumprimento a Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

Era o que tinha a relatar.

A secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e do recurso adesivo e passo a examiná-los.

Cuida-se de ação na qual os autores pretendem a nulidade de ato que os excluiu do quando de filiados do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP, em razão da decisão ter sido tomada de forma arbitrária, bem como que seja reconhecida a existência de danos suportados por eles com a ilegalidade sofrida.

A sentença guerreada reconheceu a nulidade do ato de exclusão dos autores, bem como a ocorrência dos danos morais, consubstanciado na divulgação de uma carta aberta na qual se registrara a expulsão, cujo teor foi divulgado nas escolas do município de Xinguara e nas redes sociais.

No que concerne ao ato de exclusão dos autores do quadro de filiados do sindicato, o que se verifica das provas dos autos é que, de fato, deu-se com total inobservância das garantias individuais, tanto no que diz respeito a possibilidade de se defender dos atos a eles imputados, quanto em relação a competência da instância sindical que deliberou pelo afastamento
.

O artigo 57, do Código Civil Brasileiro estipula que para a exclusão de associado deverá haver justa causa, sendo esta apurada em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos do regimento da instituição. Eis o teor da norma:

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.

Obviamente, o dispositivo do Código Civil é expressão da garantia constitucional insculpida no artigo 5º, LV, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Sendo assim, não há possibilidade de se perpetrar contra a pessoa física, ainda que em sua relação com outra pessoa de direito privado algum ato a margem dessa garantia.

No caso dos autos, percebe-se que a exclusão dos autores da ação do quadro sindical não observou sequer o procedimento previsto no estatuto do sindicato, tampouco descriminou exatamente os deveres sindicais infringidos por eles.

O que se tem é um ofício encaminhado à secretaria municipal de educação de Xinguara (fl. 71 dos autos físicos) informando que “considerando a deliberação da categoria em assembleia geral (...) foi aprovada a desfiliação dos comissionados ao governo municipal de Xinguara, por entender que as atribuições desses ferem o Estatuto dessa entidade no artigo 6º”, seguido da lista com o nome dos autores desta ação.

Entretanto, o próprio estatuto sindical prevê em seu artigo 97 que a aplicação das penalidades ali previstas, dentre elas a exclusão do quadro de associados, compete ao CER (Conselho Estadual de Representantes), baseado em parecer conclusivo da Comissão de Ética.

Portanto, nesse ponto, está a primeira irregularidade da decisão tomada pela entidade sindical, qual seja, a incompetência do órgão interno responsável pela exclusão dos associados.

Nota-se ainda que, em contradita, o requerido não conseguiu demonstrar que seguiu as formalidades exigidas por seu regimento. Não há notícias nos autos da abertura de um procedimento interno de averiguação das infrações supostamente cometidas pelos autores, tampouco notícias de que os fatos foram apurados pela Comissão de Ética citada regimentalmente. Aliás, a própria preposta do sindicato confirma em seu depoimento que as formalidades não foram observadas.

Dessa forma, fica clara a ilegalidade na conduta do sindicato em excluir os autores da ação de seu quadro de associados, razão porque deve ser mantida a declaração de nulidade do ato.

Outro ponto da sentença atacado pelos recursos diz respeito aos danos morais em favor dos autores e, consequentemente, o valor arbitrado.

O juízo de origem houve por bem reconhecer a existência de violação ao direito de personalidade dos autores, com base no fato de que foi divulgada uma carta aberta ridicularizando os associados excluídos e condenou o réu a pagar a cada um dos autores

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados.

Nesse ponto, ambas as partes se insurgiram. Os autores pleiteando a majoração do valor; o requerido alegando a inexistência dos danos e, alternativamente, a sua minoração.

Pois bem, com relação a existência dos danos morais, a questão é resolvida com base nos artigos 12, 186 e 927, do Código Civil. São eles:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Segundo a doutrina, ato ilícito é a conduta humana violadora da ordem jurídica. César Fiúza, na obra Direito Civil, Curso Completo, 11ª edição, Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 716 conceitua:

“(...) Ato ilícito é aquele contrário ao Direito. É ato antijurídico.

Mas, segundo a regra do art. 186, não basta a antijuridicidade para que o ato ilícito gere responsabilidade. Além desta, devem também estar presentes a culpabilidade, o dano e o nexo causal.”

In casu,
já ficou assentado nesse voto a existência de ato ilícito praticado pelo réu consubstanciado na conduta de excluir os autores de seus quadros sem observar o devido processo legal. Sendo assim, faz-se necessário apurar a existência do dano e o nexo causal entre os dois (ato ilícito e dano) para fazer surgir o dever de indenizar.

No ponto, verifica-se dos autos que o sindicato divulgou uma carta aberta para informar a exclusão dos associados. Segundo as testemunhas ouvidas, a carta foi distribuída nas escolas municipais, bem como circulou nas redes sociais. Por sua vez, o requerido alega que no conteúdo do documento, os autores da ação não são citados nominalmente, entretanto, é perceptível da oitiva das testemunhas que, no mínimo a classe de professores, tinha conhecimento de quem se tratava, caracterizando a exposição sem justa causa dos autores da ação entre a classe profissional a qual pertencem.

Chama atenção ainda a declaração de uma testemunha que afirmou a existência de uma lista diferenciada para os autores da ação nas deliberações da associação sindical, por determinação da direção.

Dessa forma, ao meu sentir, fica configurada e existência do dano suportado pelos autores, bem como do nexo causal entre a conduta do requerido e este dano a reclamar reparação ante a violação ao seu direito de personalidade
.

Todavia, entendo que deve ser minorado o valor arbitrado pelo juízo “a quo”. Digo isso, com base no fato de que a carta aberta divulgada pelo sindicato, de fato, não cita nominalmente os autores da ação. Essa circunstância fática é capaz de diminuir a gravidade do ato praticado pelo ofensor, bem como diminuir o sofrimento suportado pelos autores, na medida em que a exposição sem justa causa de seus nomes ficou restrito ao ambiente profissional em que labutam.

Desta forma, acredito que o quantum indenizatório para cada um dos autorex deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo, o qual pleiteou a majoração do valor da indenização e DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação, no sentido de diminuir a indenização pelas danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores da ação, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do requerido para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, mantendo os demais termos da sentença no que diz respeito as despesas processuais.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/08/2021